Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOOS. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a à restituição de R$ 5.706,44, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 1.500,00, por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos, à míngua de impugnação específica na origem (preclusão), o cancelamento, por duas vezes pela ré/recorrente, de voos contratados pala parte autora/recorrida, com destino a Barreiras/BA, o que levou à aquisição de passagem de transporte terrestre para a conclusão da viagem.
5. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
6. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores/recorridos, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. Assim, demonstrados os gastos com o valor das passagens canceladas e não reembolsadas, na ordem de R$5.706,44, patente o dever de indenizar, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença.
7. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, observando que o cancelamento dos voos contratados alterou a logística da viagem, implicando a utilização de serviço de transporte terrestre, frustrando a legítima expectativa da parte recorrida, o que denota desgastes físicos e psicológicos passíveis de compensação por dano moral.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado na origem em R$ 1.500,00.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.